Tribunal: TJBA
Processo: 0006657-68.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006657-68.2013.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MRC & ASSOCIADOS LTDA Advogado(s): MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA APELADO: XURUPITA HOLIDAY RESORT LTDA e outros Advogado(s): 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. NATUREZA ACESSÓRIA DA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A medida cautelar possui natureza acessória em relação à ação principal, destinando-se exclusivamente à preservação da utilidade do provimento jurisdicional nela pleiteado. 2. O trânsito em julgado da ação principal, com consequente início da fase de cumprimento de sentença, afasta o interesse processual na subsistência da ação cautelar, sobretudo quando já deferida medida executiva típica nos autos principais. 3. A anotação da existência da ação junto à matrícula do imóvel se torna desnecessária, diante da possibilidade de registro da penhora nos termos do art. 828 do CPC, sem necessidade de duplicação de mecanismos de garantia. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 05